Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. AGRESSÕES CONFIRMADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando harmônica com os demais elementos de prova.

2. Recurso conhecido e improvido.